Tribunal: TJDFT
Processo: 0001675-42.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. LESÃO CORPORAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. LAPSO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. MÉRITO PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA.
1. A prescrição é a perda do direito de punir do Estado em razão de sua inércia, acarretando a extinção da punibilidade (artigo 107, inciso IV, do Código Penal).
2. A prescrição da pretensão punitiva, depois da sentença penal condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
3. No caso, verificado que entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença, com trânsito em julgado para a acusação, decorreu prazo superior a 03 (três) anos e que as penas fixadas em concreto foram de 06 (seis) meses e 20 (vinte dias) de detenção para o delito de invasão de domicílio e de 04 (quatro) meses de detenção para o delito de lesão corporal, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa, considerando a pena aplicada individualmente para cada um dos delitos.
4. A prescrição é matéria prejudicial de mérito, ou seja, a sua declaração impede a análise de mérito da ação penal, seja pelo juízo natural, seja em segunda instância. Portanto, em caso de prescrição, não há que se falar em absolvição ou condenação, apenas em extinção de punibilidade.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. PUNIBILIDADE DECLARADA EXTINTA.